Tribunal: TJDFT
Processo: 0709208-05.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709208-05.2017.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA 3° VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da TERCEIRA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, após declínio da competência pelo Juízo do PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. O incidente em análise foi instaurado em ação de indenização por danos morais ajuizada por ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MARCHÃO em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A (0704918-35.2017.8.07.0003). O processo esteve suspenso em virtude da admissão perante a Câmara de Uniformização do processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2017.00.2.011909-9. Em análise, observa-se que foram distribuídos dois conflitos de competência relativamente ao mesmo processo de origem, sendo que o conflito prevento já foi julgado pela 2a Câmara Cível, conforme se extrai dos seus andamentos (processo n° 0708931-86.2017.8.07.0000). Ademais, o processo de origem também já foi julgado e encontra-se arquivado. Posto isso, constatada a perda do objeto, JULGO PREJUDICADO o presente conflito com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Arquive-se. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2023 15:49:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora